Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 13/2012 DA CORREGEDORIA. FALTA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REGULAR PROCESSAMENTO. CITAÇÃO A SER DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O caput do artigo 1o do Provimento no 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento no 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autorizam o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na distribuição.

2. Já o §1o do artigo 1o do Provimento no 13/2012 expressamente ressalva que “o arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito”.

3. Conclui-se que, mesmo que o valor da dívida, consolidada ou não, seja inferior a R$ 7.454,85, deve o juízo processar a execução caso haja interesse do Fisco na continuidade da cobrança, sob pena de violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e devido processo legal.

4. In casu, o arquivamento foi realizado de forma precipitada, porquanto foi efetivado sem o consentimento da parte credora, que sequer foi previamente intimada para tal desiderato, sendo que a interposição do presente recurso equivale à manifesta vontade de a Fazenda Pública ver o processamento da execução, consoante preconiza o §1o do artigo 1o do Provimento no 13/2012.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.